Tribunal: TJMT
Processo: 0012867-54.2017.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012867-54.2017.8.11.0064
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Crimes Hediondos, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SIDNEY ALVES ROCHA DE OLIVEIRA (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: SIDNEY ALVES ROCHA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR OU ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO PARA O ABERTO EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO COVID - 19 – RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ - ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A PRISÃO DOMICILIAR OU A ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME PRETENDIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O aparecimento da pandemia do covid-19 é grave, mas não significa a imediata soltura de todos os detentos, cada caso deve analisado individualmente. Na hipótese, o paciente somente atingirá o requisito objetivo para progredir para o regime semiaberto em 15/08/2020, além de não haver indicativo de que possua qualquer das comorbidades consideradas como de risco ao COVID-19.

Ademais, não há qualquer confirmação de disseminação do referido vírus no estabelecimento prisional, consoante decisão de piso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0012867-54.2017.8.11.0064

AGRAVANTE: SIDNEY ALVES ROCHA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo reeducando
SIDNEY ALVES ROCHA DE OLIVEIRA
, contra decisão do Juízo da
QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
, que indeferiu o pleito de progressão do regime fechado para o aberto ou a concessão da prisão domiciliar em razão da pandemia, Id. 42994476 e Id.
42994477
.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que o recorrente está em situação de vulnerabilidade em virtude da superlotação e aglomeração da unidade do sistema carcerário, no tocante a possíveis contaminações pelo covid-19.

Aponta as Recomendações do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério da Saúde sobre o tema, o que justifica o abrandamento da regra legal, para conceder-lhe progressão antecipada ou a substituição da pena privativa de liberdade pela prisão domiciliar, Id. 42994483.

O Ministério Público ofereceu contrarrazões em que pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, Id. 42994478.

Em sede de retratação, o juízo
a quo
manteve a sua decisão, Id. 42994481.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Agravo, Id.50264960.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: SIDNEY ALVES ROCHA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO:

Conforme relatado, requer o agravante a conversão da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar ou a progressão antecipada da pena para o regime aberto, ante a pandemia do Covid-19, sob alegação de superlotação e a aglomeração do sistema carcerário.

Em juízo de prelibação, vislumbro que se encontram presentes os pressupostos recursais de admissibilidade intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), razão pela qual me manifesto pelo conhecimento do agravo em execução interposto.

Porém, verifico que o presente recurso não merece prosperar.

Consta dos autos que o reeducando cumpre pena em regime fechado na Comarca de Rondonópolis/MT, ante a condenação de 06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão pela prática do ilícito penal tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com previsão de progressão para o regime semiaberto em 15/08/2020, Id. 42994481.

Ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, consignou o Magistrado que embora exista registro de superpopulação carcerária não há incidência do vírus na unidade prisional
Major Eldo de Sá Correa “Mata Grande”
, bem como, a sua administração estaria tomando todas as providências relativas a prevenção da covid-19,
in verbis
, Id. 42994477, Pág. 2.

“De igual modo, não existem registros de casos de contaminação pelo vírus COVID-19 em quaisquer das unidades prisionais desta Comarca, quais sejam, Penitenciaria Major Eldo de Sé Correa “Mata Grande” e Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis. Aliás, s.m.j., não existe tal apontamento em qualquer das unidades prisionais brasileiras.

Em tal propósito, o país mais afligido pelo vírus, a Itália, adotou a postura de isolamento das pessoas presas, bloqueando visitação, o que já tem sido praticado nos ergástulos desta cidade e Comarca.

Aliás, em toda a cidade de Rondonópolis-MT há, felizmente e Graças ao Bom DEUS, poucos casos confirmados e, aparentemente, devidamente tratados.

Além do mais, frisa-se, as unidades encontram-se cumprindo as normas constantes na Nota Técnica Orientativa n°01/2020/CS/SSP/SAAP/SESP-MT.

Sem embargo, mesmo num cenário de extrema preocupação, a soltura desenfreada e irrefletida, apenas funcionaria como uma chancela judicial as omissões estatais que deixam de emprestar as unidades estrutura minimamente adequada. Esta realidade está muito bem descrita na informação constante no oficio 11" 340/2020/PRRMESC onde há informação de aquisição de insumos e materiais através de recursos da ASPPMESC — Associação dos Servidores Penitenciários”.

Pois bem. Não se desconhece, a crise mundial provocada pela pandemia do “coronavírus” (COVID-19), a iminente gravidade do quadro nacional e os termos da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, contudo, compete ao Juiz, ao analisar o caso concreto, a partir de suas peculiaridades, ponderar a viabilidade, ou não, da substituição da pena privativa de liberdade, por domiciliar ou a antecipação da progressão do regime fechado para o aberto como requer o agravante.

Na espécie, não há notícias nos autos de que o reeducando se enquadre no grupo de risco com o contágio pelo vírus, bem como pode-se verificar da análise do Juízo a quo de forma individualizada, considerou as especificidades do local que o agravante se encontra recolhido, ressaltou que “
as unidades encontram-se cumprindo as normas constantes na Nota Técnica Orientativa n°01/2020/CS/SSP/SAAP/SESP-MT
”.

Além do mais, conforme entendimento já exarado em diversas oportunidades, a pandemia, por si só, não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do agravante, devendo ser analisadas as peculiaridades de cada caso.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, isso não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença penal condenatória pela domiciliar. Necessário, a princípio, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias. 2. Além do mais, quanto à matéria, vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti: [...] a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal (STJ - HC n. 567.408/RJ). 3. Ainda, conforme lição do insigne Ministro este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo coronavírus, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente (HC n. 572292, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Quinta Turma, Data da Publicação: 14/4/2020) - grifei. 4. Impende registrar, por fim, que rever o entendimento das instâncias ordinárias para concessão da prisão domiciliar demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AgRg no HC: 578931 SP 2020/0104952-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020)

Dessa maneira, não se vislumbra a necessidade de concessão da prisão domiciliar ou da progressão antecipada de regime de pena, visto que, inexiste evidências de risco à vida e à saúde do agravante.

Com essas considerações e com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020